Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0718935-46.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WELDIS SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando a petição e os documentos de IDs 27353449/27354362, defiro o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para cumprimento do despacho de ID 27322473. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator